Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por ILANNA DE SOUZA REGO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão contratual proposta pela agravante contra ITAU UNIBANCO S.A., parte agravada, indeferiu a tutela de urgência para que a instituição financeira se abstivesse de adotar atos gravosos de cobrança contra a agravante, além de indeferir o pedido de garantia de sua manutenção na posse do veículo objeto do contrato de mútuo em questão, mediante a pretendida consignação da parcela incontroversa. Alega que a decisão agravada não teria recebido o pedido de consignação, limitando-se a receber o pedido de revisão contratual. Sustenta o cabimento do pedido consignatório sempre que pender litígio sobre o objeto do pagamento. Discorre sobre a função social do contrato, o que não estaria sendo observado na hipótese em análise. Ao final, pede a reforma da decisão agravada para que o pedido consignatório fosse acolhido liminarmente e autorizados os depósitos judiciais das parcelas incontroversas. Parte beneficiada pela gratuidade de justiça. É a suma do necessário. Decido. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC 2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. De início, constata-se que a decisão agravada não deixou de receber qualquer das pretensões. Todavia, indeferiu os pedidos de tutela de urgência, ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos legais para as medidas postuladas. Confira-se a fundamentação da decisão agravada: “(...)Cuidando-se, especificamente, de ação de revisão de contrato, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que ‘a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente, a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz’ (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso em exame, não há controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, já que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo qualquer alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração. Pretende a parte autora, de forma específica e singular, a declaração de abusividade de cláusulas que, segundo alega, estariam a autorizar, indevidamente, a capitalização abusiva de juros, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas, nada obstante possa implicar na modificação de seu valor final. Contudo, o entendimento pretoriano hodierno, consolidado inclusive no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como fundamento necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional liminarmente postulada, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que foi pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos nesta instância inaugural, não comparece suficientemente demonstrada a probabilidade do direito vindicado, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança entendidas como cabíveis. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017) Impende pontuar, ademais, que, à luz da imposição introduzida pelo artigo 330, §3o, do CPC, o valor incontroverso deverá continuar sendo pago, no tempo e na forma contratados. Consequentemente, inexistindo mora do consumidor, já que continuará a desembolsar a quantia pactuada, não pode haver negativação nos cadastros de inadimplentes, salvo se houver ulterior inadimplemento, sob pena de configuração de ato ilícito, hábil a ensejar a responsabilização em sede própria. Outrossim, é certo que o objeto da pretensão se insere, de forma exclusiva, no âmbito do interesse estritamente patrimonial das partes, de modo que, alcançado êxito na postulação, não se vislumbra óbice à recomposição dos prejuízos eventualmente advindos da onerosidade obrigacional, sobretudo diante da evidente solvência da instituição bancária demandada, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressuposto indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a medida liminarmente vindicada.” (sem destaques no original) Com efeito, o inciso I do art. 335 do Código Civil, ao elencar a existência de litígio como uma das hipóteses cabíveis de consignação judicial, não autoriza que o devedor tome a iniciativa de inaugurar um litígio, apontando valor diverso da obrigação pactuada para obter o provimento da medida. A hipótese legal referida pela agravante cuida de tutelar o devedor do risco de vir a pagar a falso credor, que esteja ainda litigando pelo crédito com terceiro, evitando-se dessa forma o pagamento a quem não seja, de fato, o legítimo credor. Apenas para ilustrar, vale a reprodução da doutrina de José Fernando Simão, extraída do Código Civil comentado, da editora FORENSE LTDA: “Se sobre a coisa pender litígio, há risco de o devedor pagar mal ao pagar àquele que não é dono. Logo, admite-se a consignação para que o devedor não suporte as consequências do art. 308, pois quem paga mal (a quem não é credor ou seu representante), paga duas vezes. É o caso do locatário ou comodatário do animal que é cientificado de uma ação reivindicatória na qual se discute a propriedade do animal.” Assim, não se constata verossimilhança na alegação da agravante de que possui direito à consignação judicial da prestação, no valor que entende devido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DEPÓSITO DE VALOR DIVERSO DO PACTUADO. RECUSA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. 3. Se houve pedido de depósito de valor diverso do pactuado e se não restou demonstrada, de plano, a injusta recusa da parte agravada em receber a quantia, não se mostrava presente, à época da prolação da decisão agravada, o requisito da probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência consistente no depósito judicial de quantia apurada unilateralmente. 4. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a não caracterização desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo agravado em pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir e voltadas à pretensão de julgamento procedente contraminuta, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela agravante, das pretensões por ele deduzida. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1177489, 07041452820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à controvérsia apontada pela agravante para discordar do valor das parcelas, qual seja: abusividade praticada pela instituição financeira agravada, em suas razões recursais não constam argumentos para afastar a compreensão do Juízo a quo sobre a matéria, limitando-se a argumentação ao cabimento do pedido de consignação judicial. Desse modo, ausente os requisitos legais, inviável a antecipação da tutela vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator